Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730792-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de VALDEMAR ALVES DE SOUSA, requerendo o trancamento da Ação Penal no 0730792-21.2023, apenas em relação ao paciente. Alega que o paciente é réu na ação penal e acusado de ter praticado o crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, § 1o, do Código Penal. A Denúncia narra que ele adquiriu e recebeu dois caminhões por R$ 200.000,00 (duzentos mil), sabendo ser produto furtado da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO, a qual foi oferecida em 10/04/2023 (id. Num. 49444818 - Pág. 21) e recebida em 11/04/2023, conforme r. decisão Id. no Num. 49441152 - Pág. 2. O Impetrante alega que o PACIENTE foi vítima de estelionato, posto que adquiriu de boa-fé os dois caminhões pelo preço de mercado, cada um por R$100.000,00 (cem mil reais), ciente de que os documentos seriam entregues a ele em 30 dias após o pagamento. Informa que foi surpreendido pela Polícia Civil de Goiás, momento em que tomou conhecimento de que os bens seriam produto de furto. Ele foi preso por isso. Assim, por entender que sua conduta é atípica, pretende por meio do presente remédio Constitucional o trancamento da ação penal. Eis o teor da Denúncia: “Em data que não se pode precisar, contudo ocorrido entre os dias 10 de março de 2023 e 04 de abril de 2023, nesta região administrativa de Santa Maria/DF, VALDEMAR ALVES DE SOUSA, com vontade livre e consciente, adquiriu e recebeu, no exercício de atividade comercial, sabendo serem produtos de crime, o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8607/GO e o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8637/GO, bens descritos no auto de apreensão no 121/2023 – 33a DP. Consta dos autos que, no decorrer das investigações acerca do furto de veículos pertencentes à Prefeitura de Águas Lindas/GO (inquérito policial no 225/2023 – 1a DP de Águas Lindas/GO), policiais civis lograram êxito em localizar os veículos nos estabelecimentos comerciais dos acusados. No Ferro Velho do Galego, pertencente ao acusado Valdemar, foram localizados os dois caminhões. Já no estabelecimento Atual Reciclagem, pertencente ao acusado Esoj, foi localizado o trator Caterpillar. Ao ser indagado, Valdemar informou que adquiriu os dois veículos de Esoj na semana anterior pelo valor de R$ 200.000,00, sem nenhuma documentação. Ao ser indagado, Esoj informou que adquiriu os três veículos de “Zé do Norte”, duas semanas antes, pelo valor de R$ 165.000,00, sem nenhuma documentação. Ademais, admitiu que vendeu os dois caminhões a Valdemar. Diante disso, os acusados foram conduzidos à delegacia. CONCLUSÃO Ao assim agirem, VALDEMAR ALVES DE SOUSA e ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS praticaram as condutas descritas no artigo 180, §1o, do Código Penal.” Com base na Denúncia, alega que é possível concluir que os fatos narrados não constituem o crime de receptação. Que ao contrário do tipo penal e do relato exposto na denúncia, o paciente ao adquirir os bens acreditava veementemente que se tratava de produtos provenientes de leilão, portanto, lícitos, ou seja, em nenhum momento imaginou ou desconfiou que os bens seriam de origem ilegal. Alegou a boa-fé do Paciente, que confessou ter adquirido os bens, em razão de Contrato de Permuta firmado entre ele, o Sr. ÉSOJ NASSAMI MENDONÇA e a Sr. CLEILA SANTOS OLIVEIRA, convencido de que os veículos haviam sido arrematados em leilão, promovido pela Prefeitura de Águas Lindas/GO. Tanto é assim, que o Sr. ÉSOJ MASSANI havia oferecido os veículos para outras pessoas, afirmando que os bens teriam sido arrematados em leilão organizado pela prefeitura de Águas Lindas de Goiás, tendo estendido a oferta ao Sr. RICHARDSON NUNES FRAZÃO, vizinho da empresa Atual Reciclagem, que se prontificou e foi testemunha no processo principal, ocasião em que confirmou perante o MM. Juízo de 1o grau, que o réu Esoj ofereceu os veículos a outras pessoas com a promessa de que a documentação chegaria após 30 dias, haja vista que os bens teriam sido adquiridos em leilão. O impetrante informa que o Paciente, por ter pouca instrução, solicitou ao advogado Dr. ALCIVAN BATISTA PIMENTA, inscrito na OAB/DF 60.105, que realizasse as pesquisas de procedência dos veículos, e, estando regular que fosse minutado o CONTRATO DE PERMUTA. Informa que na pesquisa não foram encontrados restrição de furto, em razão de a Delegacia competente não ter alimentado o sistema com as devidas informações, de modo que não tinha como saber que se tratava de produtos furtados Requereu a concessão de liminar para a suspenção da tramitação do processo principal (0703058-65.2023.8.07.0010) apenas em relação ao paciente e, no mérito, a concessão da presente ordem, determinando o trancamento da ação penal, por ser evidente a ausência de dolo na conduta dele. É o relatório. Decido O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Verifica-se que o Paciente se encontra livre de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo possível quando manifesta a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade. A Denúncia está congruente com a instrução pré-processual, estando apta para iniciar o Processo Penal no 070358-65.2023 e quanto a atipicidade da conduta, tese levantada pelo Impetrante, se trata de análise de mérito a ser feito naquele processo principal, e não em Habeas Corpus, sob pena de cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. Ou seja, avocar a tomada de decisão para esta Turma, no momento em que se encontra, seria usurpação do poder/dever do juízo de primeiro grau, que instruiu a Ação Penal em observância ao contraditório e a ampla defesa, e afronta ao princípio do juiz natural da causa. Ainda, de acordo com col. Superior Tribunal de Justiça “Não se admite o trancamento da ação penal por falta de justa causa, se esta se baseia em denúncia contendo indícios razoáveis de crime em tese e de sua autoria. O habeas corpus não é meio adequado para apreciar aspectos que envolvam o exame do conjunto probatório” (HC 8.556-RJ, 5.a T., rel. Edson Vidigal, 15.04.1999, v.u., DJ 25.10.1999, p. 99). Compulsando os autos principiais, verifica-se que a Audiência de Instrução e Julgamento se realizou em a 02/06/2023, encerrando a instrução. O Ministério Público apresentou alegações finais em 11/07/2023, tendo as defesas sido intimadas para tal, estando o processo na fase final que antecede a sentença. Desse modo, o que se busca no presente habeas corpus é a antecipação do juízo de mérito da ação penal, o que não é de se admitir, por ser meio inadequado. Eventual futura sentença contra os interesses do paciente pode ser impugnada pelo recurso cabível e aí sim, a matéria poderá ser devolvida à análise da Turma Criminal, em garantia ao direito ao segundo grau de jurisdição. Neste sentido, a jurisprudência abaixo. “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE/ RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de manifesta nulidade/ilegalidade de acordo de colaboração premiada não afeta de modo direto a liberdade da recorrente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, subtraindo as partes o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357062, 07192905620218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674886, 07021556020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM. 1. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal), por expressa e taxativa escolha do legislador. 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria. 3. Conhece-se do habeas corpus apenas quanto à irresignação referente à prisão preventiva, a despeito de a alegação de nulidade da pronúncia embasar o pleito defensivo, para fins de impugnar a prisão com o intuito de vê-la revogada, comportando detida análise apenas no que se refere à prisão cautelar, apesar de a decisão monocrática não ter sido silente quanto a esse ponto. 4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416846, 07057102220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais constatações, não se conhece do habeas corpus. Em face do exposto, não sendo o caso de processamento de habeas corpus, não o conheço, e indefiro seu processamento. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator